Tribunal: TCU
Processo: 022.685/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11640/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão civil de Maria Leuda Montezuma Fernandes Vieira, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.685/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Karla Kristhine Montezuma Fernandes Vieira (XXX.349.833-XX); Maria Isabel Pernambuco Barbosa (XXX.427.464-XX); Maria Leuda Montezuma Fernandes Vieira (XXX.235.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.